Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709947-45.2022.8.07.0018 APELANTE: MARIA ODETE MENDES, MARIA ODILIA DA SILVA BRAGA, MARIA NEUZA DOS SANTOS, MARIA NICE FERREIRA DA SILVA, MARIA NILCE LOPES, MARIA NILSE DOS SANTOS, MARIA NILZA FERREIRA DIAS, MARIA NILZA PEREIRA DA SILVA, MARIA NORMA ARRUDA COSTA, MARIA ODETE DE ASSIS LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (26/10 a 07/11) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora